Tribunal: TJSP
Processo: 1022968-74.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de adjudicação compulsória - Homologação de acordo celebrado em audiência de conciliação - Inconformismo dos réus, exclusivamente, quanto ao ônus sucumbencial - Acolhimento - Celebração de acordo que não implica em reconhecimento do pedido inicial - Transação que deve ser interpretada restritivamente - Adequação dos honorários advocatícios ora fixados

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de adjudicação compulsória - Homologação de acordo celebrado em audiência de conciliação - Inconformismo dos réus, exclusivamente, quanto ao ônus sucumbencial - Acolhimento - Celebração de acordo que não implica em reconhecimento do pedido inicial - Transação que deve ser interpretada restritivamente - Adequação dos honorários advocatícios ora fixados equitativamente - Apelo provido.